Tribunal: TJMT
Processo: 1044443-83.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044443-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.235.511/0001-46 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.235.511/0001-46 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
01) RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA
:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA NO PERCENTUAL MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO

NA SEARA RECURSAL (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) –
02) RECURSO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VÍCIOS DE OMISSÃO NÃO DEMONSTRADOS –

EMBARGOS REJEITADOS

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo
ad quem,
ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela, desde que não ultrapasse os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 para a fase de conhecimento.

Se o acordão embargado observou as determinações do art. 85, §11º do CPC, não há que se falar em vício de omissão a ser sanado.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela segunda embargante (
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
).

Aduz o
ESTADO DE MATO GROSSO,
em síntese que o acordão objurgado não observou o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que ao julgar o recurso de apelação devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em razão do serviço adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora da demanda.

Ao final, pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o alegado vício de omissão.

Sustenta a
FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
que o acordão embargado não analisou
“a tese recursal que evidencia da natureza tributária da contribuição ao FEEF a partir da dissecação da regra matriz de incidência tributária da lei questionada”

Argumenta que
“o acordão também não observou que a lei que instituiu o FEEF ultrapassa o permitido no Convênio do ICMS n.º 42/2016, pois este não autoriza a criação de fundos com destinação vinculada, tal como fez o embargado, haja vista que a medida viola os artigos 150-§6º e 155-§2º-XII-g, da Constituição Federal”.

Ao final requerer que seja sanado o vício apontado, aplicando efeito infringente.

As partes não apresentaram contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes aclamatórios.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora
FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ajuizou a Ação Anulatória de Débito Tributário nº
1044443-83.2018.8.11.0041
visando a declaração da inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), sendo atribuído a causa o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora
FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte autora interpor recurso de apelação o qual foi desprovido por esta e. Câmara, mantendo a sentença tal como consignada.

Nesses casos, o
art. 85, §11 do Código de Processo Civil estabelece que
deve ser majorado os
honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora,
desde que não ultrapasse os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Na hipótese, conforme mencionado alhures, o
Magistrado
a quo
fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Com efeito, uma vez que o valor atribuído a causa foi
$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo, dessa forma, superior a

200 (duzentos) salários-mínimos e inferior à 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários devem ser fixados no mínimo de 8% e máximo de 10%, conforme prevê o
art. 85, §3º, II, do CPC.

Com efeito, se os honorários já foram fixados no percentual máximo estabelecido no
art. 85, §3º, II, do CPC, não se mostra possível a sua majoração em grau recursal.

Assim, não há que se falar em omissão nesse ponto do acordão.

Em relação aos Embargos opostos pela
FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
., verifica-se que as matérias tidas como omissas e/ou contraditórias foram todas analisadas e de forma clara, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Têm-se, portanto que, o aclaratório por ela interposto visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e da
FRASSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023